Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de perseguição consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (art. 147-A do Código Penal).
2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o comportamento adotado pela acusada evidenciou o claro objetivo de, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente de modo a dela se aproximar e constrangê-la, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, a conduta amolda-se ao crime de perseguição, não encontrando respaldo a tese absolutória.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.